Tribunal: TJSP
Processo: 2185913-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que deferiu penhora sobre 5% do faturamento bruto mensal da executada, "ante a ausência de bens penhoráveis, ou existentes, mas de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado"– Exequente que não obteve êxito na localização de bens penhoráveis

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que deferiu penhora sobre 5% do faturamento bruto mensal da executada, "ante a ausência de bens penhoráveis, ou existentes, mas de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado"– Exequente que não obteve êxito na localização de bens penhoráveis e suficientes à satisfação do débito – Possibilidade da penhora de percentual de faturamento da empresa – Exegese dos artigos 835, X e 866 do CPC/15 –– Decisão mantida – Recurso improvido.